Tribunal: TJES
Processo: 5015731-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015731-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. CANABIDIOL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.234 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 5010209-62.2024.8.08.0014, que declinou da competência para a Justiça Federal, ao fundamento de que a demanda versa sobre fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa, atraindo a inclusão da União no polo passivo, nos termos da tese firmada no Tema 500 da repercussão geral do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a competência para julgar ação sobre fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, sem registro na Anvisa, mas com importação autorizada, é da Justiça Estadual ou Federal; (ii) determinar se é aplicável a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.234 às ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 500 da repercussão geral, fixou entendimento de que ações que envolvam fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa devem ser propostas contra a União, em razão da competência regulatória da Anvisa.
4.
Contudo, no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral (RE 1.366.243), o STF modulou os efeitos da decisão para estabelecer que a alteração de competência somente se aplica às ações propostas após a publicação da ata de julgamento de mérito, ocorrida em 19/09/2024.
5.
No caso concreto, a ação originária foi ajuizada em 09/09/2024, antes do marco temporal fixado na modulação, o que impõe a manutenção da competência da Justiça Estadual.
6.
A jurisprudência recente desta Corte reconhece que, nas hipóteses em que o medicamento pretendido possui autorização excepcional de importação pela Anvisa, como o Cannfly Neurogard (à base de Canabidiol), e a ação foi proposta antes da data fixada pelo STF, não se exige o deslocamento para a Justiça Federal, tampouco a inclusão da União no polo passivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido. Tese de julgamento:
8.
A competência para processar e julgar ações sobre fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa, mas com importação autorizada, permanece na Justiça Estadual quando a demanda é ajuizada antes da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234 do STF.
9.
A modulação de efeitos fixada no Tema 1.234 impede o deslocamento automático da competência para a Justiça Federal nas ações propostas anteriormente a 19/09/2024.
10.
A inclusão da União no polo passivo não é obrigatória em ações ajuizadas antes da nova regra de competência estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1.234.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA FRANCISCA COSTA ALMEIDA
em face de r. decisão (evento 50713472) proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5010209-62.2024.8.08.0014, movida pela ora agravante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declinou da competência à Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

O juiz de primeiro grau – com arrimo no tema 500 das repercussões gerais do STF – considerou que é necessária a inclusão da União no polo passivo da ação originária, em razão da ausência de registro do medicamento na Anvisa.

Inicialmente, pontuo o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo 998 definiu que: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
1
.

Segundo o Tribunal da Cidadania, a decisão interlocutória que declina a competência para o julgamento da causa pode ser desafiada por agravo de instrumento, já que é o exemplo mais evidente da nocividade de tratar a matéria somente em sede de apelo
2
.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 657.718/MG – submetido ao rito da repercussão geral (tema 500) –, fixou a tese de que: “
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União
”
3
(Informativo 941 do STF).

Posteriormente, a Corte Suprema, no julgamento do tema 1.161 das repercussões gerais, estabeleceu a tese que: “
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizado pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das li
s
tas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
”
4
.

Nesta hipótese, observa-se que a nota técnica nº 259717 do NAT/JUS (evento 50713179) denota que o medicamento
Cannfly Neurogard
pretendido pela ora agravante tem como um de seus princípios ativos o
Canabidiol
, o qual não está inserido no rol de fármacos do SUS e sequer possui registro na Anvisa.

Ocorre que no julgamento do tema 1.234 das repercussões gerais, o STF estabeleceu que as novas regras de competência somente são aplicáveis às ações propostas após a publicação do resultado de julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico
5
, o que ocorreu no dia 19 de setembro de 2024, sendo que a ação originária deste agravo de instrumento foi proposta no dia 09 de setembro de 2024 (evento 50280337).

Vale lembrar que o STF editou a Súmula Vinculante nº 60, que dispõe: “
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)
”.

O colendo Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, na VII Jornada de Direito da Saúde, aprovou o seguinte enunciado: “
Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados, observando-se as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal, quando for o caso.
”.

Nesse contexto, esta egrégia Corte, atenta ao dever do art. 927, incisos III e IV, do CPC, considera não ser possível declinar para a Justiça Federal da competência para processar e julgar as ações que tangenciem a concessão de medicamentos que possuem como princípio ativo o
Canabidiol
nos casos em que o ajuizamento é anterior ao marco definido pelo STF no tema 1.234 das repercussões gerais, vide os seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA. CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude, que, nos autos de ação cautelar ajuizada por G. F. A., deferiu tutela antecipada para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol FarmaUSA 200mg/ml – 0,5ml à menor diagnosticada com Síndrome de Lennox-Gastaut e Paralisia Cerebral. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação, incompetência da Justiça Estadual e ausência dos requisitos legais para o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão, diante dos precedentes vinculantes dos Temas 6 e 1234 do STF e da Súmula Vinculante 60; (ii) estabelecer se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a ação, diante da ausência de registro do medicamento na ANVISA; (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para o fornecimento do medicamento não registrado, mas com importação autorizada pela ANVISA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, abordando os elementos técnicos do caso concreto, bem como os requisitos definidos pelo STF no Tema 1234.
4.

A competência da Justiça Estadual é mantida, nos termos da modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1234 do STF, pois a ação foi ajuizada em 15.12.2023, data anterior à publicação da ata de julgamento (19.09.2024), sendo inaplicável a regra de deslocamento para a Justiça Federal.
5. O direito à saúde da criança é garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 196) e sua proteção justifica o deferimento de tutela antecipada, conforme art. 300 do CPC e art. 11 do ECA, sobretudo diante do quadro clínico grave e da demonstração da necessidade do medicamento. 6. Estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo STJ no Tema 106: laudo médico circunstanciado, ineficácia de medicamentos fornecidos pelo SUS, e comprovação de hipossuficiência econômica. 7. Preenche-se também a excepcionalidade prevista pelo STF no Tema 1161, pois o medicamento, embora sem registro na ANVISA, tem sua importação autorizada, sendo comprovadas a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de substituto terapêutico no SUS e a insuficiência financeira da família. 8. A nota técnica acostada aos autos, bem como o relatório médico da pediatra responsável, confirmam a segurança, eficácia e a indicação terapêutica do canabidiol para o caso específico, atendendo aos critérios de Medicina Baseada em Evidências exigidos pela jurisprudência do STF (STA 175-AgR) e pela Recomendação CNJ nº 146/2023. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão judicial que defere fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, mas com importação autorizada, deve apresentar fundamentação específica, observando os precedentes vinculantes e os requisitos legais aplicáveis. 2. É competente a Justiça Estadual para julgar ação ajuizada antes da modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1234 do STF. 3. O fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, é possível, desde que comprovadas a necessidade clínica, a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a hipossuficiência do paciente. 4. A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, podendo o cumprimento ser direcionado conforme as regras administrativas de repartição de competências. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 93, IX; 196; CPC, arts. 300, 489, §1º, VI, 927, §1º; ECA, arts. 11, §1º e §2º, 213 e 214. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234, Plenário, j. 18.09.2024; STF, Tema 1161, Plenário, j. 26.05.2023; STF, Tema 793, Plenário, j. 23.09.2016; STJ, Tema 106, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Presidente, j. 11.09.2012. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5019067-27.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 16/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA, COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA E NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL. REQUISITOS DOS TEMAS 1.161 E 1.234 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por menor impúbere contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento, pelo Estado do Espírito Santo, de medicamento à base de canabidiol (Canabidiol FarmaUSA 200mg). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o medicamento Canabidiol FarmaUSA 200mg pode ser fornecido pelo ente estatal, considerando que não possui registro na ANVISA, mas tem autorização sanitária para importação; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida observou os requisitos fixados pelo STF nos Temas 1234 e 06 para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR No caso de fornecimento de produto à base de canabidiol, os tribunais têm entendido que, quando o produto não possui registro formal na ANVISA, mas conta com autorização excepcional de importação, como na hipótese, a matéria se enquadra no Tema 1.161 do STF, sem a necessidade de inclusão da União Federal.
Além disso, no julgamento definitivo do Tema nº 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, que aborda a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal em demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ou incorporados ao SUS, o relator destacou em seu voto que o resultado do julgamento de mérito, no que diz respeito à mudança de competência (conforme o item 1 do acordo firmado na Comissão Especial no STF), será aplicado somente aos processos iniciados após a publicação da ata de julgamento, não sendo a hipótese do feito originário deste recurso, o qual deve então manter-se onde estiver tramitando, sem deslocamento de competência.
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 1.161 e 1.234. A análise da negativa administrativa de fornecimento deve considerar o controle de legalidade do ato que negou o pedido administrativamente, conforme o Tema 1.234 do STF, sem substituição do juízo técnico da administração pública pelo Poder Judiciário. O laudo médico apresentado pelo agravante não se mostra suficientemente circunstanciado para demonstrar a imprescindibilidade do tratamento e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS. Diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo STF, não há probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamento não registrado na Anvisa, mas com importação autorizada e não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 1.161 e 1.234 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Estadual nº 11.968/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 06, RE 566.471; STF, Tema 500, RE 657.718; STF, Tema 1.161, RE 1.165.959; STF, Tema 1.234, RE 1.366.243; Súmula Vinculante 60/STF. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5019071-64.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 23/04/2025)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda originária, vez que incide ao presente caso a modulação de efeitos do tema 1.234 das repercussões gerais do excelso STF.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

2
AgInt no REsp 1798628/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019.

3
RE 657718, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020.

4
RE 1165959, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021.

5
RE 1366243, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.